Tribunal: STF
Processo: RE 549044
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   GRATIFICAÇÃO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
1.      O Tribunal a quo,
   interpretando legislação estadual que trata da matéria, entendeu
   que a gratificação denominada prêmio de produtividade não seria
   extensível aos inativos.
2.      Para se concluir, como pretende a
   parte agravante, pelo caráter geral da gratificação em análise,
   necessário seria o reexame de legislação local. Precedentes.
3.
        Agravo regimental improvido.